Tribunal: TJMT
Processo: 1022712-10.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022712-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAURA NUNES DE SOUSA - CPF: 866.568.801-34 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0035-62 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO E FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de transporte rodoviário ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso de aproximadamente 12 horas em viagem interestadual e falta de assistência material aos passageiros durante período de espera de 10 horas na rodoviária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso na viagem e a falta de assistência material configuram dano moral indenizável; e (
ii
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo afastada apenas por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, não se enquadrando nessas hipóteses os problemas mecânicos do veículo, que caracterizam fortuito interno.

4.
O atraso significativo na viagem, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada durante o período de espera, configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

5.
O quantum indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: "1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; Lei 11.975/2009, art. 4º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016; N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025; N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022712-10.2025.8.11.0001

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA

Recorrido
: ISAURA NUNES DE SOUSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ISAURA NUNES DE SOUSA ajuizou reclamação em face de SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. Noticiou que: a) adquiriu bilhete de passagem da requerida para viagem de Goiânia/GO a Jaciara/MT, com saída prevista para 21/12/2024 às 18h35min; b) logo após a saída, o veículo apresentou problemas com o ar-condicionado, mas o motorista seguiu viagem afirmando que faria a troca do veículo na cidade de Jataí; c) durante o trajeto, o veículo apresentou falhas mecânicas, quebrando por duas vezes nas proximidades de Rio Verde/GO; d) os passageiros foram deixados na rodoviária de Rio Verde por volta das 22h30min, sem qualquer tipo de assistência ou informação; e) somente às 9h do dia seguinte a empresa disponibilizou outro ônibus para seguir viagem; f) durante as 10 horas e meia de espera, não houve suporte com alimentação, água ou hospedagem; g) chegou ao destino final às 18h30min do dia 22/12, com 12 horas de atraso. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) trata-se de relação de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova; b) a empresa reclamada não negou a existência do atraso noticiado na exordial, pelo contrário, confirmou sua ocorrência; c) a justificativa de que o atraso aconteceu em razão de problemas mecânicos caracteriza fortuito interno, insuficiente para afastar o dever de indenizar; d) a Lei nº 11.975/09 estabelece que em caso de atraso por mais de 1 hora, o transportador deve providenciar o embarque do passageiro em outra empresa ou restituir o valor do bilhete; e) a falha na prestação de serviço fez com que a autora chegasse ao destino final com atraso de 10 horas, situação que ultrapassa o mero aborrecimento; f) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Foi opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este rejeitado por não haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a autora foi devidamente informada sobre a possibilidade de atraso no momento da compra da passagem; b) o atraso ocorreu por problemas mecânicos no ar-condicionado do veículo, caracterizando caso fortuito; c) a empresa prestou assistência aos passageiros durante o período de espera, fornecendo alimentação; d) o fornecimento de água mineral nos veículos não é obrigatório conforme estabelecido pela ANTT; e) a autora não comprovou ter sofrido abalo moral indenizável; f) o mero descumprimento contratual não enseja danos morais; g) caso mantida a condenação, o valor arbitrado deve ser reduzido por ser excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte terrestre de passageiro.

As empresas de transporte terrestre de passageiro, em razão das peculiaridades decorrentes da atividade econômica desenvolvida, deverão organizar um sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após a sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4º da Lei 11.975/2009.

Desta forma, quando houver atraso no início do trajeto ou alguma interrupção na viagem, seja por problemas mecânicos ou pessoais de responsabilidade da empresa transportadora, deverá proporcionar a continuidade do transporte no prazo legal para que não seja caracterizada conduta ilícita.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. Nas condenações por danos morais decorrentes de relação de consumo, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e o arbitramento do dano moral, para evitar bis in idem. (...) (N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)"

No caso em análise, restou incontroverso que a autora adquiriu bilhete de passagem para viajar de Goiânia/GO a Jaciara/MT, com saída prevista para o dia 21/12/2024 às 18h35. Durante o percurso, o veículo apresentou problemas mecânicos, tendo a viagem sido interrompida na cidade de Rio Verde/GO por volta das 22h30, onde os passageiros permaneceram até às 9h do dia seguinte, quando foi disponibilizado outro ônibus para seguir viagem.

Verifica-se, portanto, que a interrupção da viagem ultrapassou significativamente o limite de 3 horas previsto na legislação, tendo a autora permanecido por aproximadamente 10 horas na rodoviária de Rio Verde/GO, sem qualquer assistência material adequada por parte da empresa recorrente, como alimentação ou hospedagem.

Ademais, a autora chegou ao seu
destino
com atraso de aproximadamente 12 horas em relação ao horário previsto, o que evidencia a falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente.

Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço de transporte terrestre de passageiros.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a empresa recorrente não nega a ocorrência do atraso na viagem, apenas sustenta que este ocorreu por problemas mecânicos no veículo. Contudo,
esta
situação caracteriza fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa de transporte, que tem o dever de manter seus veículos em perfeitas condições de uso.

Ademais, conforme a Lei 11.975/2009, em seu artigo 4º, a empresa transportadora deveria organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito ou falha de sua responsabilidade, assegurasse a continuidade da viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, resta configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente pelos danos causados à autora.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o atraso significativo na viagem, superior a 10 horas, associado à falta de assistência material adequada durante o período em que a autora permaneceu na rodoviária de Rio Verde/GO, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

Ademais, a situação vivenciada pela autora caracteriza desvio do tempo produtivo, pois ela foi obrigada a permanecer por mais de 10 horas na rodoviária de Rio Verde/GO, sem qualquer assistência, quando poderia estar utilizando esse tempo para outras atividades de seu interesse.

Portanto, resta configurado o dano moral sofrido pela autora.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025